Tribunal: TJES
Processo: 0007272-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado; Leve
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007272-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON SANTOS DE DEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007272-33.2022.8.08.0048

APELANTE: ROBSON SANTOS DE DEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ROBSON SANTOS DE DEUS contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão e 42 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Consta dos autos que, munido de faca, o apelante atacou a vítima José Ferreira dos Santos com golpes nas costas e no peito, tentando subtrair sua motocicleta. A consumação do roubo foi impedida pela reação da vítima e de transeuntes, que imobilizaram o réu. A defesa pleiteia a desclassificação para roubo majorado e, subsidiariamente, a redução da pena-base, com afastamento de vetores negativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de tentativa de latrocínio para roubo majorado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de latrocínio tentado prescinde do resultado morte e exige apenas o dolo de matar para assegurar a subtração, nos termos do art. 157, § 3º, II, do CP. A intenção homicida do réu resta demonstrada pelo uso de arma branca, pelos golpes desferidos em regiões vitais (costas e peito) e pela ausência de anúncio de assalto, evidenciando agressão traiçoeira e premeditada.

A jurisprudência do STJ firma entendimento no sentido de que o animus necandi pode ser reconhecido mesmo na ausência de laudo pericial indicando risco de vida, desde que presente o contexto fático probatório indicativo da intenção de matar (AgRg no HC 653.040/SP e AgRg no HC 886.003/SP).

A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento em quatro vetores negativos: (i) culpabilidade elevada, evidenciada pela agressão sorrateira, sem anúncio de assalto; (ii) maus antecedentes; (iii) circunstâncias agravadas pela presença da filha menor da vítima no local; e (iv) consequências concretas do crime, com prejuízos físicos, emocionais e laborais prolongados para a vítima.

A valoração autônoma da culpabilidade e das consequências não configura bis in idem, pois trata-se de fundamentos distintos: a primeira ligada à forma de execução, e a segunda aos efeitos lesivos concretos do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de latrocínio tentado exige a demonstração do dolo de matar para assegurar a subtração, independentemente da ocorrência de resultado morte ou de laudo que ateste risco de vida.

A pena-base pode ser exasperada com base em circunstâncias concretas do crime que revelem culpabilidade exacerbada, presença de menores, antecedentes e consequências lesivas à vítima, sem que isso implique bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 3º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgRg no HC 886.003/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007272-33.2022.8.08.0048

APELANTE: ROBSON SANTOS DE DEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 14661689), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
ROBSON SANTOS DE DEUS
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (ID 14660402, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 12h, o denunciando, munido com uma arma branca (faca), caminhava pela Av. Desembargador Mário Silva Nunes, no Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, à procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Ressai que, ao passar nas imediações da '*Escola Aristóbulo Barbosa Leão", Robson avistou a pessoa de José Ferreira dos Santos, que havia acabado de parar a motocicleta que conduzia em um semáforo existente na mesma via pública, momento em que o elegeu como potencial vítima do roubo que almejava praticar. De imediato, Robson se aproximou de José Ferreira, e objetivando roubar a motocicleta que este conduzia, utilizou-se da faca que portava e desferiu certeiro golpe vindo a atingir José Ferreira na região das costas, e, em ato contínuo, subiu na motocicleta da vítima na tentativa de subtraí-la, sendo, todavia, surpreendido com a reação de José Ferreira que atingiu Robson com um capacete, derrubando-o da motocicleta. Consta, ainda, que, logo a seguir, transeuntes imobilizaram Robson, impedindo a consumação do crime contra o patrimônio, bem como providenciaram imediato socorro para a vítima, já que esta estava seriamente ferida e perdia muito sangue em razão da facada sofrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula seja desclassificada a conduta prevista no artigo art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, ambos do Código Penal, para a imputação de roubo majorado. Subsidiariamente, requer seja reformada a dosimetria, a fim de afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 14660402, Vol. 01, parte 01, pp. 23/26), Auto de Apreensão (ID 14660402, Vol. 01, parte 01, p. 14), Laudo Pericial (ID 14660402, Vol. 01, parte 02, p. 34) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, à luz do contraditório judicial, a vítima
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
declarou em Juízo

(depoimento transcrito na sentença) que se encontrava em sua motocicleta, parado em um semáforo, quando foi abruptamente atingido por um golpe de faca nas costas, desferido pelo apelante, que, sem anunciar qualquer assalto, buscou em seguida subtrair-lhe o veículo. Relatou, ainda, que, mesmo ferido, reagiu à agressão, golpeando o apelante com o capacete, e que, no momento em que sua filha se aproximou, o réu investiu também contra ela, ocasião em que a vítima, para defendê-la, foi novamente atingida por outra facada, desta vez na região do peito. Ressaltou que o golpe no peito foi profundo e, segundo informação médica, por pouco não atingiu seu coração.

Sabatinada em Juízo, a testemunha
JÚLIA OLIVEIRA DOS SANTOS

(depoimento transcrito na sentença), filha da vítima, testemunha presencial dos fatos, confirmou que o apelante se aproximou e esfaqueou seu pai, e que, ao perceber sua presença, investiu também contra ela, tendo seu pai se interposto para protegê-la e sido atingido pelo segundo golpe de faca.

Outrossim, em Juízo, a testemunha ocular
NATÁLIA RODRIGUES MESSIAS
(depoimento transcrito na sentença) também confirmou a dinâmica dos acontecimentos, acrescentando que conseguiu empurrar o apelante e derrubá-lo ao chão, imobilizando-o até a chegada da polícia.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado em seus interrogatórios, apresentou versões contraditórias e inverossímeis. Inicialmente, negou a intenção de roubo, alegando um “surto” decorrente de embriaguez. Posteriormente, admitiu a intenção de subtrair a motocicleta, mas negou a intenção homicida, afirmando ter agido em legítima defesa após ter sido atingido pelo capacete. Tais contradições, analisadas à luz do robusto conjunto probatório, denotam clara tentativa de se esquivar da responsabilidade pela gravidade de seus atos.

À luz de tal contexto, a tese defensiva de desclassificação para roubo majorado, fundada na suposta ausência de
animus necandi
e na não ocorrência de lesão corporal de natureza grave, não se sustenta.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente.”(AgRg no HC n. 653.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

No caso concreto, o dolo homicida do apelante é evidente, extraído dos meios por empregados (faca), da reiteração dos golpes e da região em que foram desferidos (costas e peito), áreas de inequívoca letalidade. O fato do primeiro golpe ter sido desferido de forma sorrateira, pelas costas, antes mesmo de qualquer anúncio de assalto, demonstra a predisposição do apelante em matar para assegurar a subtração do bem. O segundo golpe, direcionado ao peito da vítima, reforça tal intenção, que somente não se consumou pela intervenção de terceiros e pela própria reação da vítima.

O laudo pericial, embora não tenha atestado perigo de vida, descreveu as lesões e não é o único elemento a ser considerado para a aferição do
animus necandi
, que deve ser analisado a partir de todas as circunstâncias do caso concreto.

Nesse viés, impende frisar que o
animus necandi
(a intenção de matar) não se confunde com o resultado naturalístico (perigo de vida efetivo). Deve-se destacar que o dolo do agente é aferido pelas circunstâncias da ação – o uso de instrumento letal (faca) e a direção dos golpes a regiões vitais (tórax) –, sendo a ausência de perigo de vida uma circunstância alheia à sua vontade, que pode decorrer de fatores como a pronta reação da vítima ou a eficiência do socorro médico.

Desta feita, a localização das lesões, o instrumento utilizado e a dinâmica dos fatos, narrada pela vítima e testemunhas não deixam dúvidas sobre o intento homicida.

À luz de tal panorama, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“A desclassificação para tentativa de roubo não é cabível, uma vez que ficou evidenciada a intenção do agravante de matar”. (AgRg no HC n. 886.003/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Dessa forma, a capitulação da conduta como tentativa de latrocínio, prevista no artigo 157, § 3º, II, c/c o artigo 14, II, do Código Penal, deve ser mantida.

Ultrapassado tal ponto, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da reprimenda basal.

Ora, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, fixando a pena-base em
26 (vinte e seis) anos de reclusão, 50 (cinquenta) dias-multa
.

A
culpabilidade
foi exasperada com fundamento no fato de que “o denunciado chegou no cenário já desferindo um golpe nas costas da vítima, sem, contudo, anunciar o crime de roubo, o que denota em maior reprovação no agir, face o aumento de vulnerabilidade da vítima”.

Nesse contexto, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente valorada como elevada. O modus operandi empregado pelo réu extrapolou a normalidade do tipo penal. A ação foi marcada pela agressão súbita e traiçoeira, ao desferir o primeiro golpe de faca nas costas da vítima, que se encontrava parada em um semáforo, sem que houvesse qualquer anúncio prévio do assalto ou possibilidade de defesa.

Tal conduta demonstra uma intensidade dolosa e um desprezo pela vida humana que ultrapassam a violência inerente ao crime de roubo, revelando um grau de perversidade que justifica a exasperação da pena-base. A vulnerabilidade da vítima foi maximizada pela ação inesperada do agente, o que torna a conduta socialmente mais reprovável.

A valoração negativa dos
antecedentes criminais
do réu é tecnicamente irretocável, consubstanciada na condenação transitada em julgado nos autos nº 0007089-82.2010.8.08.0048 (trânsito em julgado para a defesa em 01/10/2010, Guia nº. 120489).

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador das
circunstâncias
do crime restou consubstanciado no fato de que a vítima estava em companhia da filha menor de idade (JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS), que presenciou os acontecimentos.

Frente a tal cenário, impende salientar que a prática de um ato de extrema violência na presença de um familiar, especialmente de uma adolescente, transcende os limites do tipo penal, causando trauma psicológico profundo e adicional, o que demonstra o total desrespeito do agente pela integridade física e emocional de terceiros, revelando uma maior gravidade concreta do fato.

Por fim, o vetorial das
c
onsequências

do crime restou desvalorado em razão da vítima ter permanecido quatro meses sem conseguir dormir e sem conseguir trabalhar, em razão das fortes dores, ficando com cicatrizes.

Tais danos, que afetam a esfera laboral, física e emocional da vítima de forma prolongada, extrapolam o resultado típico do crime de latrocínio tentado e justificam, plenamente, a exasperação da pena-base, como forma de adequar a sanção à real dimensão do prejuízo causado pela conduta criminosa.

Cumpre salientar, ainda, que, ao reverso do que alega a Defesa, não há que se falar em bis in idem, pois a valoração da culpabilidade restou consubstanciada na forma dissimulada da agressão, ao passo que a negativação das consequências do crime fora arregimentada nos danos específicos sofridos pela vítima, que não são elementares do crime de latrocínio.

Dessa forma, resta evidente que a culpabilidade foi aferida com base na execução do delito, enquanto as consequências se referem ao dano que dele se projetou para além do tipo penal. Por se tratar de fundamentos distintos, não há que se falar em dupla valoração do mesmo fato, restando hígida a dosimetria da pena aplicada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)